Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 60 PORÇÕES DE MACONHA, COM A MASSA LÍQUIDA ESTIMADA DE 5.509,54G, DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

2. A apreensão de elevada quantidade de drogas, a saber, 5.508,54g de massa líquida de maconha, de cinco balanças de precisão e de grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 4.218,05) na residência do paciente indica a maior gravidade da ação e a periculosidade do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstra a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.

4. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não pode ser apreciado, sob pena de indevida supressão de instância, tendo em vista que não consta que o pleito tenha sido apreciado pelo juízo de origem.

5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.